Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TEORIA DA APARENCIA. BANCOS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRATO DE EMPRESTIMO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DAS PARTES. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VERIFICADO. VALOR DA CONDENÇÃO. HONORÁRIOS. QUANTIA IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Por força do disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impositivo o reconhecimento da legitimidade de ambos os bancos apontados na inicial para figurar no polo passivo da presente ação, eis que se trata de pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, os quais se enquadram no conceito de fornecedores pela legislação consumeristas.

2. Em se tratando de empresas que integram o mesmo grupo econômico e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência

3. Consagrada a Teoria da Aparência que, por sua vez, foi criada com norte no princípio de Direito Civil da boa-fé objetiva, seja o Banco apelante prestador de serviço principal, mero intermediário ou banco financiador, frente ao consumidor, todos são fornecedores e, uma vez que se comprove que tenham participado da cadeia produtiva, serão partes legítimas para integrar o polo passivo.

4.O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

5. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação do autor.

6. No caso dos autos, a despeito da inversão do ônus da prova em favor do autor, a parte ré não requereu a realização de prova pericial, imprescindível para demonstrar a autenticidade da assinatura lançada na cédula bancária, e, consequentemente, a contratação do valor contestado. Logo, não há como comprovar a autenticidade da assinatura aportada no contrato de empréstimo, ônus que caberia à parte ré. Assim sendo, os réus não lograram êxito em comprovar a contratação do empréstimo, furtando-se ao que determinado no art. 373, II, do CPC.

7. Estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC.

8. Evidenciada a falha da prestação do serviço, não tendo a parte demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e de cobrança indevida em benefício previdenciário, e restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita dos bancos réus e o dano experimentado pela parte requerente, surge, consequentemente, o dever de indenizar.

9. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas.

10. O legislador conferiu primazia para a fixação de honorários por meio de parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. Entretanto, ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, buscava-se impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia.

11. Na hipótese, a aplicação isolada do artigo 85, § 2o, dá ensejo à fixação de honorários em valores irrisósios, o que justifica uma interpretação teleológica e sistemática da disciplina legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a sua ratio essendi.

12. Nesse contexto, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tal verba poderá ser estabelecida por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, da norma processual.

13. Recursos dos réus conhecidos e improvidos. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.